Tribunal: TJPA
Processo: 0003424-94.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003424-94.2017.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MARIA REJANE DE ALMEIDA PINTO

RECORRIDO: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE ALEGRE, MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I -
In casu,
a impetrante, servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre,
possuindo o cargo de Professor MAG - I, teve
a sua carga horária diminuída de 200 (duzentas) para 100 (cem) horas-aula mensais, sem qualquer motivação e sem a incidência de qualquer espécie de processo administrativo;

II - Sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa;

III – Outrossim, a
manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe, com a concessão da segurança pleiteada, sendo assegurada a impetrante a
jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas-aula mensais;

IV -
Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em sede de reexame necessário,
manter inalterada
a sentença vergastada
,

nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
26
de
junho

a 03 de julho
d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Maria Rejane de Almeida

em face do
Secretário Municipal de Educação de Monte Alegre
e do
Município de Monte Alegre,
concedeu a segurança, com a determinação de
que a carga horária da impetrante fosse restabelecida em 200 (duzentas) horas-aula mensais, bem como os vencimentos correspondentes, com a restituição dos valores suprimidos desde impetração, devidamente corrigidos nos termos do art. 1º- F da Lei nº 9.494/97..

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 13880297 - Pág. 1/10
), o patrono da impetrante relatou que a mesma é
servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre desde o ano de 2007, possuindo o cargo de Professor MAG - I.

Salientou que a impetrante, no ano de 2017, teve sua carga horária diminuída de 200 (duzentas) para 100 (cem) horas-aula mensais sem o devido processo legal.

Aduziu, em síntese, que a impetrante possuía o direito líquido e certo de manter a carga horária de 200 (duzentas) horas-aula mensais.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, concedendo a segurança em favor da impetrante (
Num. 13880316 - Pág. 8/11)
.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID
13885132 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela não confirmação da sentença proferida pelo Juízo Monocrático (
Num. 14344085 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre
, que, no Mandado de Segurança impetrado por
Maria Rejane de Almeida
, servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre,
concedeu a segurança,
com a determinação de
que a carga horária da impetrante fosse restabelecida em 200 (duzentas) horas-aula mensais.

Prima face
, é importante frisar, inicialmente, que a Administração Pública se vincula ao princípio da estrita legalidade, que nasceu com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais.

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, também estabelece os limites de atuação da Administração Pública que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

No caso em exame, compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que a impetrante é servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre,
possuindo o cargo de Professor MAG - I,
e, no ano de 2017, a Secretaria Municipal de Educação de Monte Alegre reduziu a carga horária da servidora de
200 (duzentas)
para 100 (cem) horas-aula mensais, sem qualquer motivação.

Além disso, é cediço que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, o que não ocorreu. Ou seja, observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando a redução de sua carga horária.

Ademais, sobre o tema, o plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

Considerando tais fatos, entendo que assiste razão à impetrante, visto que não há qualquer comprovação sobre a motivação do ato unilateral de redução de sua carga horária.

Além disso, cabe ressaltar o entendimento firmado do colendo Supremo Tribunal Federal de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado do Pretório Excelso:

“Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)”

Na mesma linha de entendimento, segue os seguintes arestos deste egrégio Tribunal:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO
. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1.
O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...) 6.
Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes.

7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes
. (...) (2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – NOTA ZERO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1- A decisão agravada que determina ao agravante o restabelecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, da carga horária do impetrante de 200 horas mensais, bem como os vencimentos correspondentes, sob pena de arbitramento de multa pessoal em caso de descumprimento, sem prejuízo das sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009
; 2- A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
;

3- É obrigatória a motivação dos atos da Administração, sob pena de nulidade;

4- (...)

5- O ato que diminuiu a carga horária do agravado tem como fundamento a redução de alunos, o que não restou comprovada nos autos, afastando a presunção de

legitimidade da decisão administrativa;

6- Probabilidade do direito e perigo da demora militam em favor da parte agravada;

(...) (2065637, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)”

Por conseguinte, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe, com a concessão da segurança pleiteada, sendo assegurada a impetrante a
jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas-aula mensais.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
26
de
junho
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/07/2023